Tribunal: TJES
Processo: 5006100-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006100-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006100-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

AGRAVAD
O
:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

J
UIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz
o
recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse,
bem como que não lhe fora oportunizado apresentar novos documentos, a teor do que dispõe o art. 99,
§ 2º
, do CPC
.

Na decisão id nº
1830341

fora deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando que, por ora,
fosse
exigida da parte recorrente qualquer quitação, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

C
ontrarrazões
apresentadas id. 2192345.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006100-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

AGRAVAD
O
:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

J
UIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz o recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse, bem como que não lhe fora oportunizado apresentar novos documentos, a teor do que dispõe o art. 99,
§ 2º
, do CPC.

Entendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado.
Consta da dicção do artigo 99, §2º do diploma processual vigente,
invocado pelo recorrente,
que

“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Como já ressaltado ao tempo em que deferi
da
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, as cópias que formam o presente instrumento revelam que, uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
realizar
complementação documental
correspondente
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento da gratuidade pelo julgador, qual seja, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos, o que não foi observado na hipótese.

Nesses termos
se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça
ao
julga
r
os Agravos de Instrumento nº
0001832-56.2016.8.08.0019, 0006949-09.2017.8.08.0014 e 0002664-74.2017.8.08.0045.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou provimento
ao recurso para declarar a nulidade da decisão vergastada, cassando-a
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 99, §2º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As cópias acostadas revelam que, uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento lançado, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse ao recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão, nos termos do artigo 99, §2º do CPC.

2
.

Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Decisão cassada.

3.
Recurso
conhecido e
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.